Tribunal: STF
Processo: RE 1558652
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9):



    “APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. Objeto da impetração. Reconhecimento do direito à expedição da certidão de tempo de contribuição computando o tempo de exercício do cargo de diretor de escola para fins de aposentadoria especial e abono de permanência. Servidora nomeada para cargo efetivo de professora em 1989. Designação posterior para o cargo de direção de escola. Inexistência de ruptura do vínculo com a carreira da docência. O cargo de diretor integra a carreira do magistério. Inteligência dos arts. 2º, 3º e 4º da LC 836/97, na redação original. A aposentadoria especial pressupõe o desempenho de atividade própria de professor, em sala de aula ou desenvolvendo atividade correlata em estabelecimento de ensino, ao longo de todo o tempo contado para a aposentação. ADI n. 3772, que interpretou o art. 40, §5º para abranger a atividade de direção de unidade escolar para fins de aposentadoria especial. Inteligência do Tema 965 STF. Precedentes desta C. Câmara. 



    PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. Tratamento transitório dos benefícios previdenciários dos servidores. Prevalência da integralidade e da paridade dos proventos. Ingresso no serviço público em 1989, antes da Emenda Constitucional n. 41/03. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. REJEIÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido viola o art. 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, da CF/1988, bem como o entendimento firmado por esta CORTE na ADIN 3772 e no Tema 965 da repercussão geral, “na medida em que estendeu a aposentadoria especial docente a especialista em educação (diretor de escola concursado)” (Doc. 11, fl. 8).



    Nessa linha, defende que “a impetante não é professor (...) deslocado para o exercício das funções de direção escolar, mas sim titular do cargo efetivo de Diretor de Escola” (Doc. 11, fl. 4). Assim, tratando-se de detentor de cargo de Diretor de Escola e não de professor de carreira, não faz jus à aposentadoria especial.



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 965/STF (Doc. 14).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que está em conformidade com o tema 965/STF (Doc. 16).



    Ato contínuo, o RE foi admitido, encaminhando-se os autos ao STF (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fls. 3-4):



    “No tocante à repercussão geral, cumpre esclarecer que o presente recurso extraordinário se encontra de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional nº. 45/05, com o seguinte teor: (...)



    No caso em questão, faz-se presente a exigida repercussão geral, pois ao deferir à Diretora de Escola a aposentadoria especial docente, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo promoveu, na prática, aumento de gasto público, pois haverá a necessidade de contratação de outro Diretor de Escola para substituir aquele que se aposentou precocemente e ao arrepio do que preconiza a Constituição Federal. 



    Tal medida, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade. Isso porque, para fazer frente ao pagamento da despesa decorrente da nova contratação, o Estado deslocará receita, isto é, deverá remanejar recursos a priori destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer o pagamento de vencimentos do novo funcionário.



    Nesse sentido, é inegável que a discussão envolvendo a aposentadoria especial dos Diretores de Escola da Rede Pública do Estado de São Paulo tem uma importância de ordem geral, pois decisão favorável ao pleito da impetrante, além da alteração nas contas públicas do Estado, como já visto, poderá ocasionar o chamado efeito multiplicador, servindo de fundamento para a prolação de outras decisões autorizando a aposentadoria precoce de milhares de outros Diretores de Escola de todos os entes federados.



    Ademais, a repercussão geral resta evidente quando uma das partes é a Fazenda Pública, posto que na hipótese de condenação do ente público haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, razão pela qual a questão “sub judice” ultrapassa os interesses subjetivos das partes. 



    Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria, o que ocorreu no Tema de Repercussão Geral nº 965, no qual foi fixado a seguinte tese: "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". 



    Por todo o exposto, o recurso extraordinário interposto satisfaz ao requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, aduziu que “a autora foi admitida, na forma da Lei 500/74, para a função atividade de professora no ano de 1989, sendo por algumas vezes dispensada. Nas informações consta que a servidora permanece no cargo de professora e foi nomeada para exercer o cargo de Diretora em 10.1.2002 (fls. 54)” (Doc. 9, fl. 4). (...) “A autora completou 52 anos em setembro de 2022 e conta com 33 anos e 10 meses de contribuição perante a Secretaria Estadual de Educação, no exercício dos cargos de professora, vice-diretora e diretora de escola (fls. 23/25)” (Doc. 9, fl. 6).



    Assim, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a ora recorrida faz jus à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, além do abono de permanência, uma vez que “o óbice oposto pelo Estado para o reconhecimento do direito ao cômputo do período de exercício do cargo de Diretora para fins de aposentadoria especial é ilícito. O exercício do cargo de direção não elide o fato de que (i) tal cargo integra a carreira do magistério e (ii) a autora é professora de carreira.” (Doc. 09, fl. 10).



    Veja-se a tese de julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria):



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“



    Assim, em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno) 



    Merece ser mantido, portanto, o acórdão recorrido.



    Por fim, para divergir dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente em relação à natureza do cargo exercido pela parte autora e ao cômputo do tempo de trabalho para aposentadoria especial, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º/10/2019) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.174.140 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 12/2/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente